Tribunal: TJMT
Processo: 1026964-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAROLINE BETTINI DE ARAUJO - CPF: 003.378.441-86 (RECORRIDO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO PERECIMENTO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida CAROLINE BETTINI DE ARAUJO postula a condenação da Recorrente em danos materiais e morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em sua residência, e em decorrência da interrupção do fornecimento de energia supostamente ocorreu o perecimento de produtos em sua geladeira.

2.
Nos autos, em que pese a Recorrida tenha trazidos supostos números de protocolos e extrato do cartão de crédito em que tenha adquirido produtos em mercado, contudo, entendo que não há lastro probatório suficiente para a interrupção no fornecimento de energia elétrica, quiçá o perecimento dos produtos armazenados em geladeira.

3.
Não existindo prova concreta a comprovar o alegado, por certo que inexiste nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e os supostos danos sofridos pela Recorrida.

4.
Ato ilícito não evidenciado a ocasionar responsabilidade a concessionária de energia elétrica.

5.
Danos materiais e morais não configurados.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida CAROLINE BETTINI DE ARAUJO postula a condenação da Recorrente em danos materiais e morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em sua residência, e em decorrência da interrupção do fornecimento de energia supostamente ocorreu o perecimento de produtos em sua geladeira.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese a Recorrida tenha trazidos supostos números de protocolos e extrato do cartão de crédito em que tenha adquirido produtos em mercado, contudo, entendo que não há lastro probatório suficiente para a interrupção no fornecimento de energia elétrica, quiçá o perecimento dos produtos armazenados em geladeira.

Ao analisar os documentos anexados pela Recorrente, verifico que não consta qualquer comprovação de que tenha ocorrido oscilação na rede de energia da Recorrida.

De igual modo, a Recorrida não trouxe aos autos, qualquer elemento probatório a comprovar a falta de energia, bem como que os produtos tenham de fato perecidos, em razão da suposta interrupção de energia elétrica.

Por certo que para a configuração da responsabilidade da empresa Recorrente se faz necessária a existência de nexo causal entre a sua conduta e o dano.

Nesse caso, não há como vislumbrar o ato ilícito praticado pela parte que demonstre que a suposta interrupção de energia elétrica tenha ocasionado o perecimento de produtos alimentício.

Nesse sentido, a jurisprudência já se posicionou:

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE RESFRIADOR DE LEITE EM DECORRÊNCIA DAS FREQUENTES OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO CAUSAL NÃO PROVADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível, No 71008614646, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019).

Destarte, o descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, acarreta a improcedência do pedido, já as alegações e documentos anexados pelo Recorrido são insuficientes para ensejar a condenação por danos materiais, quiçá a indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes
os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022